Tribunal: TJDFT
Processo: 0725735-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725735-61.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. RECORRIDO: HENOS GOMES MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MENOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. PRESENÇA. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 2. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do débito em nome da pessoa jurídica originariamente executada e presentes indícios de que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 28, §2o, do CDC, é de rigor a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica deferida pela r. decisão. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 28 do CDC e 50 do Código Civil, sustentando não estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Aduz que, por mais que haja a aplicação do código consumerista no tocante à Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, isso não descarta o esgotamento das diligências existentes para fins de aferição/penhora de bens devido ao seu caráter excepcional. c) artigo 133 do Código Adjetivo Civil, afirmando que o incidente é processado em autos apartados, pois é modalidade de intervenção de terceiros que depende de dilação probatória a fim de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa da pessoa jurídica executada e da outra empresa integrante do mesmo grupo econômico. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange à suposta ofensa aos artigos 28 do CDC e 50 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (preenchimento dos requisitos necessários para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial fundado no alegado malferimento ao artigo 133 do Código Adjetivo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030